Tribunal: TJSP
Processo: 1000683-51.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Sentença de extinção sem julgamento do mérito que deve ser reformada para afastar a extinção dos embargos e determinar o seu regular prosseguimento - A confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários não impede sua posterior discussão judicial quanto aos aspectos jurídicos. Os fatos, todavia, somente poderão ser reapreciados se

Ementa:

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Sentença de extinção sem julgamento do mérito que deve ser reformada para afastar a extinção dos embargos e determinar o seu regular prosseguimento - A confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários não impede sua posterior discussão judicial quanto aos aspectos jurídicos. Os fatos, todavia, somente poderão ser reapreciados se ficar comprovado vício que acarrete a nulidade do ato jurídico – Precedentes – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000683-51.2018.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAX
BRANDS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E
BEBIDAS LTDA., é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para o fim de anular a sentença, afastar a extinção dos
embargos e determinar o regular prosseguimento dos embargos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000683-51.2018.8.26.0014 -Voto no 11.324 - vb
2
ACF no 11.324/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1000683-51.2018.8.26.0014
Comarca de São Paulo
Apelante: Max Brands Importação Exportação e Comércio de
Alimentos e Bebidas Ltda.
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Sentença de extinção sem julgamento do mérito que deve
ser reformada para afastar a extinção dos embargos e
determinar o seu regular prosseguimento - A confissão de
dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários não
impede sua posterior discussão judicial quanto aos aspectos
jurídicos.
Os
fatos,
todavia,
somente
poderão
ser
reapreciados se ficar comprovado vício que acarrete a
nulidade do ato jurídico
Precedentes
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por Max
Brands Importação Exportação e Comércio de Alimentos e Bebidas
Ltda. em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo com vistas
ao reconhecimento da nulidade da certidão da dívida ativa, requerendo
que “(ii) seja extinta a execução fiscal, em razão da iliquidez da CDA
que a embasam, tendo em vista o excesso de execução (ii.a) decorrente
do não abatimento do pagamento parcial efetuado no curso do
parcelamento; (ii.b) pela indevida inclusão do ICMS em sua própria
base de cálculo; assim como (ii.c) pela da vedação ao aproveitamento
dos créditos oriundos da aquisiç ão de bens de uso e consumo da
Embargante”.
A r. sentença de fl. 225 julgou extinto o processo, nos
termos do artigo 269, V, do CPC/1973, ao fundamento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000683-51.2018.8.26.0014 -Voto no 11.324 - vb
3
“incompatíveis a celebração do acordo de parcelamento e a resistência
à pretensão executória, caracterizando a preclusão lógica, não
reversível nem mesmo por eventual rompimento do acordo de
parcelamento”.
Da sentença a embargante opôs embargos de declaração
(fls. 229/232), que foram rejeitados (fls. 238).
Apela a embargante, visando à reforma do julgado (fls.
243/259).
Contrarrazões às fls. 267/271.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A Fazenda do Estado de São Paulo propôs execução
fiscal contra a apelante para cobrança da importância de R$ 143.429,27,
correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
ICMS devido no mês de março de 2013 (fls. 40/41).
Diante da informação de adesão da Apelante ao
programa de parcelamento conforme se abstrai das fls. 95 da execução
fiscal de origem, os presentes embargos à execução foram rejeitados
pelo juízo “a quo”, que entendeu não ser possível a oposição dos
embargos, já que a celebração de acordo de parcelamento implicaria em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000683-51.2018.8.26.0014 -Voto no 11.324 - vb
4
confissão do débito e da mora, ensejando renúncia do direito sobre o
qual se fundaria a ação.
No entanto, o entendimento que deve prevalecer é o de
que a adesão do contribuinte ao programa de parcelamento não pode,
por si só, ensejar a rejeição liminar dos embargos à execução fiscal, pois
a adesão ao parcelamento importa em confissão somente quanto à
existência do débito isto é, no que diz respeito aos aspectos fáticos da
relação tributária, não impedindo discussão e controle jurisdicional dos
aspectos jurídicos envolvendo a cobrança da dívida.
E, ante a prevalência do princípio da legalidade que
norteia a relação jurídico-tributária entre Fisco e contribuinte, a aludida
“renúncia ao direito de defesa” não pode resultar na impossibilidade de
apreciação da questão pelo Poder Judiciário, ressaltando-se, ainda, a
inexistência de expressa renúncia ao direito de ação.
Segue abaixo o posicionamento do C. STJ nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISCUSSÃO
JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. A confissão de dívida para fins
de parcelamento dos débitos tributários não impede sua posterior
discussão judicial quanto aos aspectos jurídicos. Os fatos,
todavia, somente poderão ser reapreciados se ficar comprovado
vício que acarrete a nulidade do ato jurídico. 2. Posição
consolidada no julgamento do REsp 1.133.027-SP, Rel. Min. Luiz
Fux, Rel. para o acórdão Min. Mauro Campbell Marques,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000683-51.2018.8.26.0014 -Voto no 11.324 - vb
5
Primeira Seção, julgado em 13.10.2010, pendente de publicação,
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.
8/2008. 3.Agravo regimental não provido” (STJ, AgRg no REsp no
1.202.871 RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. em
01/03/2011).
E julgados desse E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO Rejeição
liminar do pedido, em razão de anterior adesão ao Programa de
Parcelamento Incentivado (PPI) do ICMS Parcelamento do débito
que importa em confissão de dívida quanto aos aspectos fáticos
da relação tributária Possibilidade de discussão e controle
jurisdicional dos aspectos jurídicos envolvendo a cobrança da
dívida Precedentes Cerceamento de defesa verificado Nulidade
da sentença, com determinação de baixa dos autos e abertura da
fase
instrutória
Recurso
provido”.
(Apelação
no
0017555-18.2012.8.26.0161 / Relator(a): Cristina Cotrofe /
Comarca: Diadema / Órgão julgador: 8a Câmara de Direito
Público / Data do julgamento: 10/09/2014) (grifamos)
“Mandado de segurança. ICMS. Juros. Questão de direito.
Adequação da via eleita. Parcelamento do débito que importa em
confissão de dívida quanto aos aspectos fáticos da relação
tributária. Possibilidade de discussão e controle jurisdicional dos
aspectos jurídicos envolvendo a cobrança da dívida. Não
aplicação dos arts. 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89 com a
redação da Lei Estadual no 13.918/2009. Incidência da taxa
SELIC. Precedentes.
Sentença
denegatória da segurança
reformada. Recurso da impetrante provido.” (Apelação no
0073932-87.2011.8.26.0114 / Relator(a): Carlos Violante /

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000683-51.2018.8.26.0014 -Voto no 11.324 - vb
6
Comarca: Campinas / Órgão julgador: 2a Câmara de Direito
Público / Data do julgamento: 10/06/2014) (grifamos)
“APELAÇÃO Ação anulatória Indeferimento de petição inicial,
em razão de anterior parcelamento do débito. Descabimento.
Mera confissão não impede análise da legalidade da tributação,
haja vista a natureza institucional da obrigação tributária.
Precedentes do STJ. Recurso provido.” (TJ-SP, Apelação no
0027306-96.2011.8.26.0053, Rel. Des. João Alberto Pezarini,
Comarca: São Paulo / Órgão julgador: 14a Câmara de Direito
Público / Data do julgamento: 13/12/2012).
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO, anulando-se a sentença para afastar a extinção dos
embargos e determinar o regular prosseguimento dos embargos.
Antonio Celso Faria
Relator